Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-49.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Decorrido o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, forçoso é declarar, inclusive de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva. Apelante condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Decorrido o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, forçoso é declarar, inclusive de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva. Apelante condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade em razão de sua menoridade relativa à época do fato (CP, art. 115). Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia (08/05/2020) e o dia em que a sentença penal condenatória se tornou pública (28/06/2022), transcorreu lapso temporal superior a dois anos, ausentes causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.
Declarada extinta a punibilidade de Breno Torres Pereira Cabral, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa, prejudicado o exame do mérito recursal.